Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. APRESENTAÇÃO APÓLICE SEGURO. INEXISTÊNCIA. MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou a matéria de forma clara e coerente, ressaltando o entendimento firmado no acórdão que analisou o Agravo de Instrumento de que seria necessário mais do que o acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor para que a caução fosse suficiente para o levantamento de valores, o que não teria sido apresentado no caso dos autos.

2. Não há que se falar em aplicação de premissa equivocada no entendimento firmado no acórdão, já que, em nenhum momento restou decidido ou determinado que a parte deveria aguardar anuência do juízo aos termos do seguro da garantia e sim estabelecidos os requisitos necessários ao levantamento dos valores, requisitos estes que não restaram preenchidos.

3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa do art. 1.026, §2o do CPC. Acórdão mantido.